Tribunal: TJPA
Processo: 0020752-60.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI NÂº 10.826/2003. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PENA-BASE. APLICAÃÃO AQUÃM DO PATAMAR MÃNIMO LEGAL. INCIDÃNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. MATÃRIA PACIFICADA. SÃMULA 231, DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÃÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O pedido para que a pena-base seja reduzida aquÃ©m do seu patamar mÃnimo legal, ante a incidÃªncia das atenuantes a que faz jus o apelante, sob a tese de inconstitucionalidade da SÃºmula 231, do STJ, nÃ£o merece abrigo, haja vista que tal posicionamento nÃ£o encontra amparo na seara jurÃdica, pois o prÃ3prio ÃrgÃ£o guardiÃ£o da ConstituiÃ§Ã£o, qual seja, o PretÃ3rio Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, seguido por esta Corte de JustiÃ§a, devendo permanecer incÃ3lume a sentenÃ§a recorrida.2. Por fim, nÃ£o obstante a alegada hipossuficiÃªncia do acusado, nÃ£o hÃ¡ impedimento Ã condenaÃ§Ã£o ao pagamento das custas processuais, isto porque, Ã© imposta uma condiÃ§Ã£o suspensiva Ã mesma, da qual nÃ£o fica automaticamente dispensado o rÃ©u, a quem foi concedida a justiÃ§a gratuita ou que estÃ¡ sendo assistido pela Defensoria PÃºblica. Em realidade, o que ocorre Ã© a suspensÃ£o da obrigaÃ§Ã£o pelo perÃodo de 05 (cinco) anos, a contar da sentenÃ§a condenatÃ3ria, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiÃªncia, que deverÃ¡ ser aferida ao longo da execuÃ§Ã£o da pena, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o, nos termos da lei.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020752-60.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE
DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCA. DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA 231, DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O pedido para que a pena-base seja reduzida aquém do seu patamar mínimo legal, ante a incidência das atenuantes a que faz jus o apelante, sob a tese de inconstitucionalidade da
Súmula 231, do STJ,
não merece abrigo, haja vista que tal posicionamento não encontra amparo na seara jurídica, pois o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, seguido por esta Corte de Justiça, devendo permanecer incólume a sentença recorrida.
2.
Por fim, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas processuais, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.
Em realidade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 setembro de 2021
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
, interposta por Adriano William Teles Rezende, contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Murilo Lemos Simão, Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, por ter transgredido às disposições contidas no art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

Narra a peça acusatória
, à fl. 02, que no dia 17/09/2018, por volta das 17h, no interior de um veículo coletivo que trafegava pela Trav. Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando, sem autorização uma arma de fogo de uso permitido tipo revólver, calibre 32, com marca e numeração não aparentes, municiada com 06 (seis) munições do mesmo calibre, a qual foi apreendida, conforme Auto/Termo de Exibição e Apresentação de Objeto acostado, à fl.09.

Que os policiais militares responsáveis pela prisão do denunciado relataram à autoridade policial, que estavam de serviço quando avistaram dois indivíduos adentrando em um veículo coletivo e, por acharem a atitude suspeita, resolveram abordar o ônibus e realizar revista pessoal nos suspeitos, momento em que encontraram em poder do acusado a arma de fogo acima apreendida.

Prossegue aduzindo a inicial do
Parquet
, que o indivíduo encontrado na companhia do denunciado foi identificado como sendo Renan Henrique dos Santos Ferreira, o qual disse que Adriano William é seu sobrinho e foi convidado por ele para ir até o Ver-o-Peso, mas desconhecia o fato do sobrinho estar armado.

Que perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Por fim, assevera a denúncia que a materialidade e autoria delitiva restam comprovadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto, à fl. 09, depoimento das testemunhas, às fls.02/04 e pela confissão do denunciado, à v. fl.05.

Em razões recursais, às fls. 70/74,
pugna a defesa pela redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal, ante a aplicação das atenuantes a que faz jus o recorrente, bem como para que a sentença seja anulada no que tange a condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, às fls. 77/80,
a RMP de 1º Grau, Dra. Líliam Patrícia Duarte de Souza Gomes, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso interposto.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
pronuncia-se pelo

conhecimento e improvimento

do apelo manejado em favor de Adriano William Teles Rezende, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório
.
À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da redução da pena-base aquém do mínimo legal

Pugna a defesa, pela redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal, ante a aplicação das atenuantes, na 2ª Fase, concernentes a menoridade e da confissão, vez que a Súmula 231, do STJ é inconstitucional, por afrontar o Princípio da individualização da pena.

Com efeito, não obstante os fundamentos acerca da principiologia constitucional elabora pelo ilustre Defensor Público, a quando das razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, não se tendo notícias de novo posicionamento, senão vejamos:
STF: ¿1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3.
Habeas-corpus
indeferido¿ (
Habeas Corpus
nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96)

Por outro lado, cumpre ressaltar que esta Relatora se filia ao entendimento supra, o qual, aliás, vem sendo seguido por esta Corte de Justiça.

Destarte, assim como as
agravantes

não podem conduzir a pena provisória
, ou seja, a calculada na segunda etapa do sistema em vigor na legislação penal brasileira, exatamente o momento em que se encontra a aplicação das atenuantes do caso vertente,
além do máximo
, da mesma forma
as

atenuantes

não podem servir para impactar o
quantum
da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal
correspondente ao fato sob análise.
Grifei

Ademais, como amplamente consolidado as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo cominado, pois, quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando a lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, que fazem parte da estrutura típica do delito.

Assim sendo, a pretensão formulada no presente item não pode prosperar, haja vista que a decisão guerreada já fixou a reprimenda base no patamar mínimo legal permitido e, assim, não há como aplicar o benefício das atenuantes reconhecidas em favor do réu, consoante fundamentos acima expendidos.
- Da isenção às custas processuais

Por fim, alegando vulnerabilidade financeira, já que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública, requer a defesa a anulação da sentença
a quo
, a fim de isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Com efeito, observa-se a presente pretensão resta impossibilitada.

Acerca da matéria, dispõe o art. 804 do CPPB, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido".

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:
¿Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.¿

Destarte, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Em realidade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Dessa forma, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita; contudo, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (¿)
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...). (TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, publicado em 2020-09-15) (grifei)

Diante disso, não há dúvida de que deve ser confirmada a condenação do apelante às custas do processo.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que se mantenha incólume a sentença vergastada.

É o voto.
Belém/PA, 20 setembro de 2021
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora